Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-41.2023.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800021-41.2023.8.14.0043

APELANTE: ADENILDO GAMA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº
0800021-41.2023.8.14.0043

APELANTE: ADENILDO GAMA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO PEIXOTO - OAB PR26913-A

APELADO: BANCO BMG S.A

Advogado do(a) APELADO: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB MG103082-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito devido ao descumprimento de determinação judicial para emendar a petição inicial, conforme disposto no art. 321 do CPC. O autor não atendeu à determinação para discriminar as obrigações controvertidas, corrigir o valor da causa e comprovar capacidade postulatória do advogado mediante inscrição suplementar na OAB-PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito foi válida em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, a petição inicial deve ser indeferida caso o autor não cumpra as determinações judiciais de emenda no prazo estabelecido.

4. No caso concreto, constatou-se a inércia do apelante em atender às exigências, limitando-se a requerer produção antecipada de provas, sem apresentar os elementos solicitados.

5. O princípio da cooperação processual não exime a parte de cumprir determinações judiciais essenciais à regularidade da petição inicial.

6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão de extinção, que deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda à petição inicial, em prazo razoável, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC."

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800021-41.2023.8.14.0043

APELANTE: ADENILDO GAMA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO PEIXOTO - OAB PR26913-A

APELADO: BANCO BMG S.A

Advogado do(a) APELADO: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB MG103082-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADENILDO GAMA DE SOUZA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Portel que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, discriminando, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso do débito; bem como que corrigisse o valor dado a causa segundo proveito econômico pretendido.

Além disso, determinou que fosse certificado

via sistema, a quantidade de causas em que o advogado postulante atua no Estado do Pará, intimando-se o procurador para que, em 15 dias, informe o número da inscrição suplementar, sob pena de indeferimento da inicial por vício na capacidade postulatória e comunicação ao Conselho de Ética da OAB.

Devidamente intimada, a parte apresentou uma petição informando que ainda não possui suplementar perante a Seccional do Pará, mas que está providenciando, para mais requereu a produção antecipada de provas a fim de que a Instituição Financeira apresente os contratos.

A secretaria apresentou certidão (ID n° 23165164) informando que o Advogado não possui suplementar válida na seccional do estado do Pará, e que este está habilitado em 9 processos.

Em seguida, por entender que a petição apresentada não cumpria com a determinação de emenda haja vista que as informações solicitadas não foram informadas, o juízo indeferiu a petição inicial, nos termos da sentença de ID n° 23165166.

Inconformado, o autor interpôs apelação (ID n° 23165174). Em suas razões recursais alega, em suma, que a sentença não apresenta fundamentação e que não houve análise do pedido de produção de prova antecipada, além disso ponta que a ação preenche todos os requisitos, não havendo que se falar em inépcia.

Sem contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda (ID n° 23165160) foi exarado em 16/03/2023 e a apelante, ao invés de cumpri-lo, apresentou petição requerendo a produção antecipada de provas.

Nota-se que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e, por isso, acertada a sentença judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Consoante artigo 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Caso em que o julgador de origem determinou, em duas oportunidades, a emenda da inicial para fins de juntada de comprovante de residência, documento que entende essencial. Diligência de fácil atendimento, que não onera o advogado. Mantida a extinção do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, BEM COMO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL INSURGINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGUMENTO DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE TRATE DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRADOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai (JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS. (Apelação Cível nº 201900732851 nº único0005878-07.2019.8.25.0053 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 03/12/2019)

(TJ-SE - AC: 00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

A apelante, acaso discordasse do teor da decisão, poderia ter interposto agravo de instrumento a fim de discutir a necessidade de apresentação das informações exigidas. No entanto, preferiu permanecer inerte, sem apontar fatos novos que fizessem o magistrado alterar o entendimento.

Portanto, em razão da inércia do recorrente, compreendo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025